Tribunal: TJDFT
Processo: 0730556-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730556-40.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITA LEDA RIBEIRO PIMENTEL AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITA LEDA RIBEIRO PIMENTEL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição de Águas Claras-DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0706532-19.2020.8.07.0020, promovida por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 63988478 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu, liminarmente, a busca e apreensão de veículo automotor adquirido pela ré, mediante contrato de financiamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária. No Agravo de Instrumento interposto, a ré/agravante sustenta o cabimento do recurso e aduz que, em virtude da falta de sua citação formal, o recurso é tempestivo. Assevera, ademais, que estaria configurada irregularidade na notificação extrajudicial realizada pela agravada. Ao final, pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça e pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão vergastada. Em provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, a fim de indeferir a liminar vindicada na inicial da ação de busca e apreensão. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o Agravo de Instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, a r. decisão, objeto do agravo de instrumento ora em apreço, foi tomada em 20/05/2020, conforme consta nos autos da ação originária (ID 63992087). Apesar de a ré/agravante não se encontrar ainda citada, compareceu espontaneamente nos autos, tomando conhecimento inequívoco da demanda, considerando que em 19/10/2020 constituiu advogado nos autos, apresentando pedido de revogação da liminar de busca e apreensão e defesa (ID 74918797). O pedido de revogação da liminar foi indeferido em 29/10/2020, consoante a decisão exarada sob o ID 75703146. Por certo, a simples juntada de procuração sem poderes especiais para receber citação, mediante petição para acesso aos autos, não caracteriza o comparecimento espontâneo do réu ou do executado. No entanto, esta conclusão não prevalece nos casos em que a juntada de procuração por parte do advogado constituído é acompanhada da prática de atos concretos e inequívocos de defesa, que transpareçam a indiscutível ciência do réu acerca da existência e do conteúdo da ação. Na hipótese dos autos, repise-se, a agravante apresentou pedido de revogação da liminar de busca e apreensão e defesa em 19/10/2020, o qual foi indeferido, sem que fosse interposto recurso. Em caso semelhante, o eminente Ministro RAUL ARAÚJO, do colendo Superior Tribunal de Justiça, adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado do trecho de decisão a seguir transcrito: De outro lado, alega que "há entendimento consolidado nesta C. Corte Superior que a juntada de instrumento de mandato, mesmo sem poderes específicos para receber citação, associada à prática de atos concretos e inequívocos de defesa (e este é o caso dos autos!), que denotem indiscutível ciência do réu acerca da existência da ação, são válidos para suprirem acitaçãoe assinalarem o início da contagem do prazo de contestação a partir do comparecimento espontâneo do réu (CPC/73, art.214, § 1o; c/c art. 244 – que correspondem aos atuais art. 239, § 1o e art. 277, respectivamente). Portanto, o acórdão recorrido não está em conformidade com orientação deste C. Superior Tribunal, pois ignora o fato de que a Agravada compareceu espontaneamente nos autos e praticou atos concreto e efetivos de defesa ao impugnar a tutela de urgência concedida, conforme orientação deste mesmo C. Tribunal Superior, devendo-se aplicar, por isso mesmo, o § 1o, do art.214, doCPC/73, considerando-se intempestiva a contestação apresentada após 15 (quinze) dias do comparecimento espontâneo do réu nos autos, razão pela qual o presente recurso deve ser provido, para reformar a decisão agravada e para, ao final, conhecer do agravo e prover o recurso especial" (fl. 541). (STJ - AgInt no AREsp: 1133419 SP 2017/0167901-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021) - grifo nosso. Corroborando este entendimento, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CITAÇÃO SUPRIDA. 1. Embora o art. 38 do Código de Processo Civil imponha a outorga de poderes especiais para que o patrono possa receber citação pela parte, a teor do § 1o do art. 214 do mesmo diploma legal, o comparecimento espontâneo supre o ato de citação. 2. Ao comparecer espontaneamente aos autos, mediante apresentação de procuração, obtendo carga dos autos e interpondo recurso, a parte demonstra, de forma inequívoca, possuir ciência plena da demanda e, consequentemente, do ônus de defender-se, restando suprido o ato de citação. Interpretação sistemática dos arts. 38 e 214, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão: CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME. [Classe do Processo: 20130020036638AGI - (0004265-25.2013.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) - Segredo de Justiça. Registro do Acórdão Número: 666755. Data de Julgamento: 04/04/2013. Órgão Julgador: 1a Turma Cível. Relator: SIMONE LUCINDO. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 12/04/2013. Pág.: 69] – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. CONCESSÃO. EFETIVAÇÃO PENDENTE. OBRIGADO FIDUCIÁRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. POSTULAÇÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. AVIAMENTO DE AGRAVO EM FACE DA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR. PRAZO. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PROVIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO MAIS DE 01 ANO APÓS A CIÊNCIA DO PROVIMENTO. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. TERMO. EXECUÇÃO DA LIMINAR (ART. 3.o, §3o, DO DECRETO-LEI n.o 911/69). APLICAÇÃO RESTRITA À CONTESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE AO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. MULTA. IMPOSIÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. 1. Conquanto inexorável, diante da emolduração legal, que o prazo para defesa no bojo de ação de busca e apreensão somente se inicia a partir da apreensão do veículo, essa regulação tem aplicação restrita à situação de formulação de contestação, não se aplicando à hipótese em que o obrigado fiduciário, acorrendo aos autos antes da execução do provimento liminar que determinara a busca e apreensão do veículo oferecido em garantia, se irresigna justamente em face desse decisório, submetendo-o a reexame via do recurso de agravo. 2. Segundo a conformação legal, o comparecimento espontâneo da parte aos autos deflagra o prazo para contestação, quando pendente seu fluxo, e implica ciência inequívoca das decisões até então editadas, deflagrando o prazo recursal para interposição de recurso, quando cabível, donde, acorrendo o obrigado fiduciário aos autos da ação de busca e apreensão que lhe é manejada para postular sua extinção, fica ciente e intimado dos atos e decisões antecedentes, deflagrando o prazo que o assistia para, se o caso, aviar agravo em face do provimento que concedera a medida liminar, conquanto ainda não consumada, resultando na afirmação da intempestividade do recurso quando interposto em prazo substancialmente posterior à expiração do prazo quinzenal que o assistia (CPC, art. 1.003, § 5o). 3. O agravo interno interposto em face do provimento singular que, com lastro na intempestividade, nega trânsito ao recurso manejado por ter sido aviado mais de 1 (hum) ano após a expiração do prazo que assistia à parte, revela-se manifestamente improcedente, determinando que o recorrente seja sujeitado à sanção processual legalmente estabelecida por ter extrapolado os limites do exercício legítimo do direito ao recurso (CPC, art. 1.021, §4o). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. Decisão: CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [Classe do Processo: 07303558220208070000 - (0730355-82.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1329861. Data de Julgamento: 07/04/2021. Órgão Julgador: 1a Turma Cível. Relator: TEÓFILO CAETANO. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 14/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada] – grifo nosso. Assim, tomando por base a data em que o então advogado da ora agravante compareceu aos autos (19/10/2020), o prazo recursal iniciou-se dia 20/10/2020. Excluindo-se o dia 02/11/2020, em que não houve expediente forense, o agravo de instrumento deveria ter sido interposto até o dia 14/11/2020, nos termos do artigo 224 do Código de Processo Civil. No entanto, o recurso somente foi interposto no dia 22/09/2021, muito tempo após o transcurso do prazo recursal. Tem-se, portanto, como configurada a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora